Tribunal: TJSP
Processo: 2374326-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou o recolhimento de custas para a execução de honorários advocatícios – A previsão contida no artigo 82, §3o do CPC não dispensa o recolhimento nem concede qualquer isenção subjetiva, se limitando a regular, em sede processual, o momento de sua exigência, atribuindo ao vencido a responsabilidade pelo adimplemento ao final

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou o recolhimento de custas para a execução de honorários advocatícios – A previsão contida no artigo 82, §3o do CPC não dispensa o recolhimento nem concede qualquer isenção subjetiva, se limitando a regular, em sede processual, o momento de sua exigência, atribuindo ao vencido a responsabilidade pelo adimplemento ao final do incidente – Diferimento do recolhimento das custas ao final – Precedentes deste TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.